Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003. ANS. INTERPRETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE LEGÍTIMO. REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. CARÁTER EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes, anuais e decorrente de mudança da faixa etária, aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) o ônus da prova a respeito da base atuarial do reajuste. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. O coeficiente do reajuste devidamente implementado no caso em análise em virtude da mudança de faixa etária pela autora está em harmonia com a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, no sentido de que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (36,93%) deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (145,58%).
4. Em relação aos reajustes anuais, a despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais como parâmetro para a aferição do eventual caráter abusivo dos reajustes. Exorbitância configurada. Sentença reformada em parte.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.